Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. CRIME CONEXO. FURTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. VERSÕES CONFLITANTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da ausência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.
3. Havendo controvérsia sobre a conduta do réu estar albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
4. Para o acolhimento da tese de desclassificação fundada em desistência voluntária, exige-se prova cabal e não meras suposições.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no conjunto probatório.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.